Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc.
O Juiz de Direito relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido de recomposição salarial, pela errônea conversão da URV (Unidade Real de Valor), por reconhecer ter ocorrido a prescrição.
Interposto Embargos de Declaração estes foram monocraticamente rejeitados pelo relator, onde mencionou o enunciado da Súmula no 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, que dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”.
Interposto Agravo Interno este foi conhecido e improvido, com a seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
A parte autora apresentou requerimento que nominou de INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e fundamenta o seu pedido no disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009.
No entanto, eis o que dispõe o referido artigo:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Ora, cabe o pedido de uniformização de julgados, ao colendo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula daquela Corte, o pedido será julgado por ela, o que não ocorre neste caso.
No entanto, neste caso inexiste súmula do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria, por isso não há como determinar a remessa à referida Corte, com fundamento no disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar que haja divergências entre julgamentos da mesma Corte, e, para tanto, devem editar súmulas, em conformidade com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar a ocorrência de divergências entre julgamentos da mesma Corte, eventuais divergências do julgamento com entendimentos firmado por outros tribunais, não são motivos jurídicos para admitir a uniformização da jurisprudência.
Deve ser ressaltado que neste caso, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, já uniformizaram a sua jurisprudência ao editar a referida Súmula, de forma que não há qualquer divergência de entendimentos entre as Turmas.
Logo, se inexistem divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sobre essa matéria, não há o que uniformizar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir Súmula da referida Corte sobre essa matéria, bem como por inexistir divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal